Tribunal: TJMT
Processo: 1013587-94.2020.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013587-94.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[RONILSON GRAMINHO PINTO - CPF: 054.313.461-05 (PACIENTE), RODRIGO BASSI SALDANHA - CPF: 889.257.731-04 (ADVOGADO), JUIZO DA NONA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), RONILSON GRAMINHO PINTO - CPF: 054.313.461-05 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 9ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 9ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL

EMENTA:

HABEAS CORPUS
– CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS - PRISÃO PREVENTIVA – TESE DE EXCESSO DE PRAZO – INSTRUÇÃO PROCESSUAL ENCERRADA – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 52 DO STJ – ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM A PROCURADORIA-GERAL.

“Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo”
(Súmula 52 STJ).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1013587-94.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 9ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL

RELATÓRIO:

Trata-se de
habeas corpus
, interposto pela Defensoria Pública, em favor
RONILSON GRAMINHO PINTO
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Relata que o Paciente se encontra preso desde 06/12/2019, pela prática em tese do delito de tráfico de drogas.

Aduz a ocorrência de constrangimento ilegal por excesso de prazo, pois o paciente encontra-se preso há mais de 198 dias sem o devido início da instrução processual, violando (artigo 5.º, LXXVIII, Constituição Federal), pois a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo.

Assim, requereu a concessão da ordem em sede de liminar, para
relaxar
a prisão do paciente, ante o incontestável excesso de prazo para a formação da culpa, com a expedição de alvará de soltura em favor do ora beneficiário.

A liminar foi
indeferida
, consoante
ID. N.
48267471.

As informações de praxe foram prestadas, consoante id. N. 49295961, noticiando que designou para o dia 15/07/2020, audiência de instrução para o interrogatório do réu e oitivas das testemunhas, por meio de videoconferência.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, conforme ID. N. 49853461.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 9ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL

VOTO:

O objeto da presente impetração cinge-se no possível constrangimento ilegal por excesso de prazo para a formação da culpa.

Contudo, em consulta ao sistema primus, constata-se que em 29/07/2020, após a audiência de instrução, o juízo a quo, declarou encerrada a instrução criminal,

ocasião que abriu prazo às partes para a apresentação de alegações finais, por memoriais.

Em 14/08/2020, consta que o Ministério Público apresentou as alegações finais, bem como em na data de 15 de agosto, consta certidão intimando a defesa a fim de apresentar os memoriais.

Sendo assim, concluída a instrução processual, resta superada a alegação de excesso de prazo na formação da culpa, consoante enunciado da Súmula 52 do STJ.

Neste sentido:

“PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARMA DE FOGO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CORRUPÇÃO DE MENORES. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. TRÂMITE REGULAR. SÚMULA N. 64/STJ.
ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. SÚMULA N. 52/STJ.

(...)

2. A aferição do excesso de prazo pressupõe a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Reclama, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal.

(...)

5. O feito está concluso para julgamento desde 18/4/2018.

6. Finda a instrução, fica superada a alegação de excesso de prazo para a formação da culpa. Súmula n. 52/STJ.

7. Recurso ordinário conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido.

(RHC 82.485/CE, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 16/05/2018).”

Dessa maneira, não se vislumbra a existência de constrangimento ilegal sanável pela estreita via do writ,
razão pela qual, em consonância com a Procuradoria,
denego a ordem
pleiteada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2020